Tribunal: STF
Processo: ACO 3324
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciado de forma abrangente e contundente sobre os critérios utilizados na fixação da competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, “f”, da Constituição Federal) não há que se falar em omissão.



    3. Embargos de declaração rejeitados.